Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735862-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FENACOES INTEGRACAO SOCIAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para que comprove efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao representante da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal para manifestação. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator